Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Busca e apreensão. Indeferimento de pesquisa via Infojud, Renajud e Sisbajud. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do tema 988/STJ. Recursos não conhecidos/improvidos.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno manejado contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a decisão que indefere pesquisa de dados em sistemas informatizados pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando a decisão que indefere pedido de pesquisa em sistemas informatizados para localização de bem ou parte.
4. A tese fixada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT) admite a mitigação da taxatividade apenas em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em apelação, o que não se verifica em decisão que trata de diligência probatória, passível de rediscussão sem risco de preclusão (CPC, art. 1.009, § 1o).
5. Compete à parte autora diligenciar na localização do bem ou do réu, não configurando violação ao direito de acesso à justiça a negativa de pesquisa em sistemas de acesso restrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere pedido de pesquisa em sistemas informatizados (Infojud, Renajud e Sisbajud) não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol taxativo admitida pelo STJ no Tema 988 não alcança hipóteses de indeferimento de diligência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 19.12.2018, DJe 19.02.2019; TJDFT, Acórdão 1418846, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 27.04.2022, DJE 19.05.2022; TJDFT, Acórdão 1408092, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 23.03.2022, PJe 04.04.2022.